Tribunal: STF
Processo: RE 90176
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
CONCORDATA. RESTITUIÇÃO PREVISTA NO PAR 3 DO ARTIGO 75 DA LEI 4.728,
DE 14.07.65, SOBRE MERCADO DE CAPITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE E
DISSIDIO REPELIDOS, CONFORME PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.